Tribunal: STF
Processo: ADI 3320
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
EMENTA



    LEI N. 2.261, DE 16 DE JULHO DE 2001, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. SISTEMA DE RATEIO E DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS COM ATIVIDADES-MEIO PELOS ÓRGÃOS PRESTADORES DE ATIVIDADES-FIM. DEVER CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS, INCLUSIVE MEDIANTE GESTÃO DE CUSTOS. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO OU TRANSFERÊNCIA DE UMA CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO A OUTRA OU DE UM ÓRGÃO A OUTRO. CONSTITUCIONALIDADE DA AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA VIABILIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE ATRIBUIÇÃO DE CUSTOS. APLICAÇÃO MÍNIMA DA RECEITA ESTATAL NAS ÁREAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO. CÔMPUTO APENAS DAS DESPESAS AUTORIZADAS POR LEI NACIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO PELO SISTEMA DE RATEIO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. USO DAS VERBAS DO FUNDO DE SAÚDE. REGRA QUE SE RESTRINGE ÀS DESPESAS PREVISTAS EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESPESAS ABRANGIDAS PELA SISTEMÁTICA DE RATEIO REFERENTES APENAS À MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO APARELHO DO ESTADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. O Estado de Mato Grosso do Sul adotou sistema de rateio no qual os recursos destinados aos órgãos da área-meio são posteriormente atribuídos aos da área-fim, mediante transposição, remanejamento ou transferência, na forma do art. 167, VI, da Constituição Federal e de acordo com a participação nos gastos. 



    2. Os entes federados têm o dever de manter meios de controle dos custos da atividade estatal, de modo que seja possível a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. 



    3. Apesar de genérica, é constitucional a autorização prevista na Lei sul-mato-grossense n. 2.261/2001 para transposição, remanejamento ou transferência de despesas de um órgão a outro, com o fim específico de viabilizar o sistema de atribuição de custos. 



    4. No sistema de rateio, as despesas de atividades-meio ou de atividades-fim só serão computadas, para efeito de aferição da aplicação do percentual mínimo vinculado às áreas de educação e saúde, na hipótese contemplada pela legislação nacional. 



    5. Não é obrigatória a intermediação do Fundo de Saúde na aplicação das despesas a que se refere o sistema de rateio, a despeito da possibilidade de posterior apropriação por órgãos prestadores de serviços da área, porquanto não destinadas, via orçamento, diretamente às políticas de saúde.



    6. Pedido julgado procedente, em parte, para conferir-se à Lei n. 2.261/2001 do Estado de Mato Grosso do Sul interpretação conforme à Constituição, a fim de assentar que a mera apropriação, pelos órgãos prestadores de serviços de saúde e de educação, das despesas com atividades-meio, não permite que essas sejam consideradas para efeito de cômputo da aplicação mínima de recursos determinada pela Carta Magna, devendo ser computadas apenas as despesas contempladas pela legislação nacional.